Tribunal: TJES
Processo: 0000238-98.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000238-98.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: HILDA ROCHA

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000238-98.2016.8.08.0021

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

APELADOS:
HILDA ROCHA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. EDMILSON SOUZA SANTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, condenou solidariamente instituição financeira e empresa depositária ao pagamento de danos materiais e morais em razão de fraude envolvendo veículo da autora, apreendido e custodiado em pátio oficial, posteriormente objeto de financiamento irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente por fraude praticada por terceiro em contrato de financiamento de veículo sob custódia estatal; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a teoria do risco do empreendimento às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.

4. Configura fortuito interno a fraude que se insere no risco da atividade bancária, não afastando o nexo causal nem o dever de indenizar.

5. A instituição financeira falha no dever de cautela ao conceder financiamento com garantia sobre veículo com impedimento jurídico, sob custódia oficial, contribuindo para a consolidação da fraude.

6. O dano material decorre da perda definitiva do bem, sendo adequada a indenização pelo valor de mercado conforme Tabela FIPE à época do evento danoso.

7. O dano moral se caracteriza pela violação ao direito de propriedade e pela angústia gerada pela fraude, ultrapassando mero aborrecimento, sendo proporcional a fixação em R$ 5.000,00.

8. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso quanto aos consectários legais, devendo ser observado o regime de IPCA para correção monetária e juros equivalentes à taxa Selic deduzida do IPCA após sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que a atualização do débito e os juros moratórios observem os critérios da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência

Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A concessão de financiamento com garantia sobre bem juridicamente indisponível caracteriza falha no dever de cautela e enseja responsabilidade civil. 3. A indenização por dano moral é devida quando a fraude implica perda de bem e abalo relevante, superando mero dissabor. 4. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos consectários legais, devendo ser observada a sistemática de IPCA e juros correspondentes à taxa Selic deduzida da correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.112.746/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000238-98.2016.8.08.0021

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

APELADOS:
HILDA ROCHA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. EDMILSON SOUZA SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., na qualidade de sucessora de BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória (originalmente ação cautelar de exibição de documentos) movida por HILDA ROCHA. Na origem, a demanda versa sobre o desaparecimento de veículo da autora (Fiat Strada, placa MQM-0732), que se encontrava sob custódia em pátio credenciado após apreensão policial em 2011, vindo a ser objeto de fraude e novo financiamento perante a instituição financeira apelante em 2015.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em sua fundamentação, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaucard S.A., extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a este, por comprovar a venda anterior do bem à autora. No mérito, reconheceu a revelia dos réus Edinéia Lucht, João Garcia de Oliveira, Paulo Cesar Monteiro e PC Monteiro ME, julgando, contudo, improcedentes os pedidos em face destes por ausência de prova de má-fé na cadeia possessória.

Por outro lado, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa COMBOIOS REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA ME, na qualidade de depositária judicial infiel, e do BANCO VOTORANTIM S.A. (BV FINANCEIRA), pelo risco do empreendimento, ao financiar veículo que juridicamente deveria estar apreendido. Ao final, condenou-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE vigente em setembro de 2015, acrescido exclusivamente de taxa Selic desde o evento danoso, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela taxa Selic deduzida do IPCA desde o evento danoso até o arbitramento, e pela Selic exclusiva a partir de então.

Irresignado, o banco apelante interpôs o presente recurso (ID 19063944), sustentando, em síntese, a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro na contratação do financiamento, a qual caracterizaria fortuito externo e afastaria o dever de indenizar, por inserir a controvérsia no âmbito da segurança pública. Aduz, ainda, a ausência de nexo causal e de ato ilícito imputável à instituição financeira.

Subsidiariamente, defende a inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor, ou, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00, ao argumento de desproporcionalidade e risco de enriquecimento sem causa.

Por fim, postula a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a fixação dos consectários legais, com adoção do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, para os juros de mora.

Pois bem. Como visto, a controvérsia recursal diz respeito à verificação da responsabilidade civil de instituição financeira que formaliza contrato de financiamento e constitui gravame sobre veículo que se encontrava sob custódia em pátio oficial decorrente de apreensão policial em outro Estado, bem como à adequação dos valores indenizatórios fixados a título de danos materiais e morais e à aplicação dos índices de atualização previstos na legislação superveniente.

No mérito, a insurgência da instituição financeira quanto à inexistência de responsabilidade por ato de terceiros estelionatários não merece acolhida. O ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça adotam a Teoria do Risco do Empreendimento.

Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 479 do STJ,
in verbis
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O argumento de que o Banco agiu de boa-fé e foi "mais uma vítima" não prospera para fins de exclusão do nexo causal. Ao conceder crédito e aceitar como garantia um veículo que possuía impedimento jurídico evidente — por estar custodiado em pátio oficial em Guarapari/ES — a instituição falhou no seu dever de cautela e vigilância. Tal falha permitiu a consolidação econômica da fraude documental, caracterizando o denominado fortuito interno, inerente à própria atividade lucrativa desempenhada.

Deste modo, o dano material restou configurado pela privação definitiva do bem da autora, adquirido licitamente conforme comprovam os documentos de fls. 18/21 e 20/23. Assim, reputo correta a sentença ao fixar a indenização pelo valor de mercado (Tabela FIPE) na data da constatação do ilícito, visando à recomposição integral do patrimônio lesado.

Quanto ao dano moral, a situação fática descrita extrapola o conceito de "mero aborrecimento". A autora viu seu direito de propriedade usurpado enquanto o bem estava sob a suposta guarda do Estado e seus delegatários, vindo a ser transferido fraudulentamente para outro Estado da Federação. Tal circunstância gera inegável angústia e sentimento de impotência. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e compensatório, sem configurar enriquecimento sem causa.

No que tange aos consectários legais, o apelante requer a incidência da Lei 14.905/2024. Tratando-se de norma que altera o regime de juros moratórios e correção monetária, e sendo estes matéria de ordem pública, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme entendimento fixado pelo STJ (REsp 1.112.746/DF):

A referida lei reformulou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção, o índice de atualização monetária será o IPCA e os juros de mora corresponderão à Taxa Selic deduzida da atualização monetária. Todavia, a sentença já determinou a incidência da taxa Selic, que por natureza já engloba juros e correção. Assim, a adequação deve observar que, para o período posterior à vigência da nova lei, a composição deve seguir estritamente o binômio IPCA + (Selic - IPCA).

Ante ao exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas para determinar que a atualização do débito e os juros moratórios observem os critérios da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência, mantendo-se hígida a sentença em todos os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.